Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726405-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PERBONI RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FILADÉLFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI No 8.245/91, ART. 62. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos contratos de locação não há bis in idem quando o pagamento da multa moratória cumulado com a multa compensatória advém, comprovadamente, de fatos geradores distintos. 2. A regra do art. 62, II, "d" da Lei no 8.245/91 somente se aplica na hipótese de purga da mora pelo locatário. Não sendo o caso, incide a regra do CPC, art. 85. 3. “Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.” (CPC, art. 86, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395 e 404, todos do Código Civil, e também 21 e 23, ambos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando que a parte recorrida deve arcar com os honorários contratuais de 20% (vinte por cento), consoante a cláusula oitava, que trata sobre a inadimplência contratual do acordo firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/02/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil e Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato que regulava a relação jurídica entre as partes e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009